Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Autor HUGO CAITANO DA NOBREGA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação processual dos menores, com a juntada das respectivas procurações ad judicia, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator